Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723024-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: COMERCIAL PRISMA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação de tutela e gratuidade de justiça interposto por BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de COMERCIAL PRISMA LTDA – ME ante Decisão ID 95369505 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0015183-17.2015.8.07.0001 que, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A parte junta aos autos o que denomina como Balanço Patrimonial de 2018 (ID 27395694), Balanço Patrimonial de 2019 (ID 27395695), Balanço Patrimonial de 2020 (ID 27395696) e comprovante de inclusão no SERASA (ID 27395697). Apesar dos documentos juntados, estes não possuem força probatória suficiente para deferir, desde já, a gratuidade de justiça pleiteada, visto que não demonstram a real necessidade e hipossuficiência econômica da parte. É cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada através de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifo nosso) Nesses termos e em conjunto com o §2o do art. 99 do CPC, INTIME-SE a parte Apelante para comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis, tal qual balancete, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício de gratuidade de justiça. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça e posteriormente, do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021 16:36:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador